Tribunal: TJMT
Processo: 1038194-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038194-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (EMBARGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), WALTER BRUNS NETO - CPF: 978.252.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Cumprimento de sentença. Gratuidade da justiça. Honorários sucumbenciais.

Omissão.
Inexistência de vício
.
Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, negou provimento ao recurso e manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de comprovação da alteração da condição econômica dos beneficiários da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documento oriundo de inventário que indicaria elevado patrimônio hereditário; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada atividade econômica de um dos executados como produtor rural; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de apreciar a distinção entre patrimônio ilíquido e percepção de frutos e rendimentos.

III. Razões de decidir

3.
O colegiado aprecia de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e suficiente.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. A discordância quanto à valoração das provas e à conclusão adotada no acórdão configura mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
A demonstração da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade exige prova concreta e atual de disponibilidade de renda ou liquidez patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Agropecuária Aurora Ltda. - Me

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento
n.
1038194-98.2025.8.11.0000,

nos autos
d
o Cumprimento de sentença (Ação de Cobrança) n. 0013400-41.2013.8.11.0003
, em trâmite no Juízo da
2ª Vara cível de Rondonópolis
/MT
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pel
a

embargante, mantendo a decisão que

reconheceu a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos embargados, beneficiários da justiça gratuita.

Nas
razões recursais
,
a

embargante

sustenta
que
o acordão foi omisso ao não analisar detidamente o documento comprobatório extraído do processo de inventário (n
.
5000128-86.2013.8.21.0011), o qual atestaria que o embargado
Glidy
M.
Wanovich
Estevão é herdeiro de um espólio avaliado em mais de cem milhões de reais.

Alega que o acórdão se limitou a classificar o acervo como
“
mera expectativa de direito
”
, sem enfrentar a robustez probatória do documento que demonstra a alteração da condição econômica do devedor.

A
ponta
ainda
omissão quanto à análise da condição individual do executado Rodrigo Elias Estevão. Argumenta ter demonstrado documentalmente, por meio de carta precatória extraída de outro feito, que referido embargado ostenta a qualidade de produtor rural ativo, possuindo inscrição estadual própria e exercendo o cultivo de soja e milho na
“
Fazenda Alvorada
”
, localizada no município de Itiquira/MT.

Aduz que o acórdão silenciou completamente sobre essa atividade econômica concreta, a qual, por si só, afastaria a presunção de hipossuficiência, tratando a questão de ambos os executados exclusivamente sob a ótica do patrimônio atrelado ao inventário de terceiro.

Por
fim
, suscita omissão no que tange à distinção jurídica entre patrimônio ilíquido e a percepção de frutos e rendimentos. Defende que os imóveis rurais que compõem o espólio são fazendas altamente produtivas e que os frutos produzidos por tais bens pertencem aos herdeiros desde a abertura da sucessão, independentemente da ultimação da partilha, o que evidenciaria a liquidez e a capacidade financeira atual dos beneficiários.

Diante disso, requer
sejam acolhidos os embargos
,

com a atribuição de efeitos infringentes, para
reformar o acórdão embargado e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata exigibilidade dos honorários sucumbenciais e a autorização para penhora no rosto dos autos do inventário

(ID.

352101879
).

O
s
embargado
s
,
embora intimado
s
, não apresent
aram contrarrazões ao recurso
(
ID.

354957366
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a

embargante

Agropecuária Aurora Ltda. - Me

interpôs

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara cível de Rondonópolis/MT
.

A
Primeira
Câmara de Direito Privado, sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
24

de
fevereir
o
de 202
6
,
pelo
não provimento
d
o recurso interposto pel
a
embarga
nte (ID.
349725867
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade justiça. Honorários sucumbenciais. Condição suspensiva de exigibilidade. Ausência de comprovação da alteração da situação econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação de cobrança, que acolheu parcialmente a impugnação dos executados, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de comprovação de alteração da situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio objeto de inventário, ainda não partilhado, é suficiente para caracterizar a cessação da hipossuficiência econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, autorizando a exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva, dependente de prova da alteração da situação econômica do beneficiário no prazo legal.

4. A revogação da gratuidade exige demonstração concreta e atual da capacidade financeira do devedor, incumbindo tal ônus ao credor, conforme o art. 98, § 3º, c/c art. 373, I, do CPC.

5. A titularidade de direitos hereditários em inventário não concluído configura mera expectativa de direito ou patrimônio ilíquido, insuficiente, por si só, para evidenciar disponibilidade financeira imediata.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença exige prova robusta e atual da cessação da hipossuficiência econômica do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1024106-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, AI nº 1039416-04.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.039.425/RS; TJMT, AC nº 1031012-06.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

Irresignad
a
,
a

embargante
op
ôs
o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão negligenciou o exame do documento extraído do processo de inventário n
.
5000128-86.2013.8.21.0011, o qual supostamente atestaria a percepção de uma herança superior a cem milhões de reais por parte do embargado
Glidy
M.
Wanovich
Estevão.

Alega, outrossim, que a Corte silenciou a respeito da distinção jurídica entre patrimônio ilíquido e a percepção atual de frutos decorrentes da exploração de imóveis rurais altamente produtivos, invocando o princípio da saisine.

Por fim, assinala que a decisão colegiada foi omissa ao não analisar a documentação que atesta a condição individual do executado Rodrigo Elias Estevão como produtor rural em atividade, elemento que, em sua ótica, fulminaria a tese de hipossuficiência econômica.

No caso vertente, a leitura atenta do acórdão embargado revela que este Colegiado enfrentou, com exaustividade
e
clareza, todas as teses devolvidas pelo agravo de instrumento, esgotando a prestação jurisdicional.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, tampouco para acolher pretensões que refletem o mero inconformismo ou a rediscussão de matéria já regularmente decidida, porquanto a via recursal eleita não consubstancia sucedâneo de recurso de revisão.

Sob a égide do princípio do livre convencimento motivado
(CPC,
artigo 371
)
, impende rememorar que o julgador não está obrigado a exaurir, um a um, todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, desde que apresente fundamentação jurídica adequada e suficiente para lastrear a sua conclusão.

A omissão que legitima o manejo dos embargos declaratórios é aquela pertinente a teses essenciais que, acaso acolhidas, teriam o condão de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, o que, adianto, não se verifica na hipótese sub examine.

A alegação de que
o Colegiado
teria ignorado os documentos referentes ao processo de inventário esbarra frontalmente na literalidade do voto condutor.

O Colegiado enfrentou de maneira direta e inequívoca a existência do acervo hereditário, ponderando expressamente que a titularidade de direitos atrelados a um inventário inconcluso representa mera expectativa de direito.

O julgado assentou que
“
sem a comprovação da liquidez desses bens ou da percepção efetiva de frutos e rendimentos disponíveis ao herdeiro, persiste a condição de hipossuficiência momentânea
”
.
Tal fundamentação evidencia
que o documento
apontado
não foi ignorado
, ao contrário,
foi valorado juridicamente, resultando na conclusão de que não se prestava a evidenciar liquidez imediata.

A discordância da parte quanto ao peso probatório atribuído a um documento não configura omissão, mas divergência hermenêutica insuscetível de sanação na estrita via dos declaratórios.

No que tange à suposta percepção de frutos advindos da produtividade das fazendas, o acórdão, mais uma vez, não incorreu em silêncio. A fundamentação exarada foi límpida ao assentar que
“
não houve demonstração de que os agravados já estejam na posse livre e desembaraçada dos bens ou que aufiram renda mensal
elevada decorrente da exploração dessas fazendas mencionadas
”
.

Embora a sucessão se abra com a morte, transmitindo a herança aos herdeiros, o acervo consubstancia um todo unitário e indivisível até a partilha
. A
presunção de que fazendas produzem frutos não exime o credor do ônus processual de comprovar que tais frutos estão fluindo de forma livre e desembaraçada para a esfera patrimonial do devedor hipossuficiente.

Ao exigir prova da efetiva
“
percepção
”
, o acórdão respondeu inteiramente à tese da embargante, rechaçando a presunção de liquidez imediata.

Outrossim, no tocante à suposta omissão acerca da condição de produtor rural de Rodrigo Elias Estevão, nota-se que a premissa fundamental do julgamento abarcou a situação fática de ambos os executados.

A exigência de demonstração de liquidez atual e concreta aplica-se a qualquer tese tendente a desconstituir a gratuidade. O fato de um dos executados possuir inscrição de produtor rural ou qualificar-se como tal em outros litígios foi considerado no bojo da análise da capacidade econômica global, desaguando na mesma barreira processual: a absoluta escassez de prova de fluxo de caixa ou renda líquida disponível.

As razões apresentadas nestes embargos denotam, com clareza, a insatisfação da credora
/embargante
com a
interpretação
conferida por esta Câmara ao arcabouço probatório e ao alcance da norma inserta no parágrafo 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso consubstancia tentativa transversa de reabrir o debate sobre o mérito da causa, o que ofende a estreita
devolutividade
do artigo 1.022.

Por tais considerações, observo que o acórdão embargado enfrentou as questões
trazidas pelas partes
e, fundamentadamente, concluiu pela
manutenção da
decisão

agravada
.

É fundamental distinguir
o vício
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

No caso dos autos verifica
a ocorrência de
mera inconformidade d
a
embargante com o entendimento adotado por esta e. Câmara. O que se busca, em verdade, é a alteração do acórdão para que prevaleça sua interpretação acerca
da
necessidade
d
e
reconhecer a exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais
.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia
.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte t
ese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED
1022200-30.2025.8.11.0000,
Rel.ª Des.ª
Clarice Claudino d
a Silva
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
).

Em síntese, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento firmado
.

Dessa forma, inexiste qualquer
víci
o a ser sanad
o
no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026